Tribunal: TJDFT
Processo: 0750157-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Determinação de emenda à inicial. Individualização do polo ativo. Desnecessidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a emenda à inicial para constar do polo ativo apenas o primeiro substituído, com apresentação de novas petições iniciais individualizadas para os demais substituídos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se é necessária a individualização do polo ativo do cumprimento de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas ações coletivas é possível a limitação do número de substituídos na fase do cumprimento de sentença, mas a limitação só deve ser aplicada quando houver comprovação efetiva de prejuízo à defesa ou comprometimento da rápida solução do litígio.
4. No caso concreto, a fragmentação de um único cumprimento de sentença em dezenas de novos processos, como determinado pela decisão combatida, é medida que, ao invés de promover a celeridade e a economia processual, gera um incremento desnecessário da carga de trabalho do Poder Judiciário, resultando em morosidade e risco de decisões contraditórias para casos análogos.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, caput e §§ 1o e 11; art. 113, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp n. 1.947.661/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23/9/2021.
TJDFT. AGI 0750239-24.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 26/02/2026.